Tribunal: TJMT
Processo: 0004711-07.2015.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004711-07.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE ALMEIDA LOPES - CPF: 272.832.756-49 (APELADO), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Ação de cobrança. Prescrição quinquenal. Nota promissória pro solvendo. Ausência de litigância de má-fé. Inexistência de dano moral indenizável. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Reforma parcial da sentença
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC e art. 487, I, do CPC. A sentença ainda condenou o banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé, indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a pretensão de cobrança está prescrita, considerando a natureza do título; (ii) se há configuração de litigância de má-fé por parte do banco apelante; (iii) se há dano moral indenizável; e (iv) se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do CC. Como a última parcela venceu em 04/04/2010 e a ação foi ajuizada em 07/10/2015, a pretensão encontra-se prescrita.

4. Não restou caracterizada a litigância de má-fé, pois a defesa da tese recursal pelo banco não configurou qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

5. A existência de cobrança de dívida prescrita, por si só, não é suficiente para ensejar dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo.

6. Nos termos do princípio da causalidade, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da prescrição intercorrente é indevida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, danos morais e honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos (art. 206, §5º, I, do CC); a simples cobrança de dívida prescrita não configura dano moral in re ipsa; e, nos termos do princípio da causalidade, não há condenação do exequente em honorários sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 80, art. 81, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1892095/SP; STJ, REsp 2.025.303/DF; TJ-MG, Apelação Cível 50005865820208130245; TJ-PR, Apelação Cível 00025426420238160001.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 0004711-07.2015.8.11.0013 - Código 106244), ajuizada pelo apelante contra ROGERIO DE ALMEIDA LOPES,
reconheceu e proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil c/c 487, I, do CPC; a sentença ainda julgou procedente os pedidos contrapostos pelo autor, para condenar o Banco/apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, majorado em 7% sobre o valor da causa, além de condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da sentença (
cf. Id. nº 257303673).

O apelante sustenta que o marco inicial para da prescrição de dívida fundada em título executivo, ocorre com o vencimento da última parcela, conforme entendimento proferido pelo STJ.

Afirma que, o prazo prescricional para ajuizamento da ação ordinária de cobrança seria de seis anos, findando-se em 04/04/2016. Assim, defende que o ajuizamento da ação em 07/10/2015 ocorreu dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição ordinária ou intercorrente.

Assevera que não houve má-fé, pois agiu em legítima defesa de seus direitos, e que a imposição da multa é indevida, pois não há provas de conduta dolosa ou temerária.

Aduz que o inadimplemento do contrato não gera direito a indenização por danos morais, visto que não houve qualquer abalo à honra, imagem ou reputação do recorrido.

Sustenta que o simples inadimplemento contratual, sem a ocorrência de evento que cause violação aos direitos de personalidade, também não configura dano moral, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alega que “
na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, em face do princípio da causalidade, deve o executado, ora recorrido responder pelos ônus sucumbenciais”.

Por fim, aduz que, caso seja mantida a condenação em honorários sucumbenciais, requer que seja levado em consideração o tema 1.255 do STF, que possibilita o arbitramento por apreciação equitativa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a inexistência de prescrição, bem como seja excluída a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a condenação ao pagamento em danos morais e a condenação ao pagamento em honorários advocatícios (cf. Id. nº 178900182).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo a quo proclamou a prescrição intercorrente da presente ação de cobrança, e acolheu o pedido contraposto, para condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de condenar a autora ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, sob os seguintes fundamentos:

(...)

“Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371 do CPC), promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88) e legal (art. 139, II, do CPC).

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, impõe-se a análise de questão prejudicial suscitada pelo requerido, qual seja: prescrição.

O objeto da ação é sobre a inadimplência da parte requerida referente ao contrato de financiamento sob o n. 621/2048281 no valor inicial de R$35.000,00, com o vencimento da primeira parcela em 04/05/2007 e a última em 04/04/2010, pág. 9/18.

A parte requerida arguiu a ocorrência da prescrição, uma vez que o crédito em questão estaria prescrito desde o ajuizamento desta ação, qual seja em 07/10/2015. Em contrapartida, a parte autora aduz que o prazo prescricional seria de 6 anos porque o contrato possui nota promissória “pro solvendo”.

Razão assiste a parte requerida.

O título de crédito apresentado foi alcançado pela prescrição, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do diploma civil dispõe:

Art. 206. Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Ressalta, no que concerne à exigibilidade, Marinoni, Mitidiero e Arenhart (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, 2018, item 2 do comentário ao art. 323):

"A condenação nas prestações periódicas futuras só se torna exigível judicialmente depois de vencidos os respectivos termos sem que tenha havido pagamento. Verificado o inadimplemento, legitima-se o pedido de cumprimento da sentença. Inexistindo inadimplemento, o crédito consubstanciado no título executivo é inexigível."

Analisando o título de crédito, verifica-se que o termo final da exigibilidade da obrigação se deu em 04/04/2010, conforme expressa previsão nas cláusulas contratuais (pág.9), enquanto a ação foi ajuizada em 07/10/2015. Por isso, em respeito ao princípio elementar de hermenêutica, descabe, acolher o prazo prescricional de 06 anos, pois avesso à legislação, além disso, a nota promissória “pro solvendo” deu o direito do credor exigir a totalidade do débito e este, não o fez, em tempo hábil.

(...)

Do pedido contraposto.

Verifica-se à pág. 254 que o requerente foi condenado ao pagamento de multa de 5%, a ser apurado em sentença. Acerca da litigância de má-fé, dispõe o art. 79 ao 81 do diploma processual civil que:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

In casu
, mesmo após o Juízo ter reconhecido o grave erro ao deferir medidas expropriatórias atinentes à execução, a parte requerente manteve os pedidos de medidas constritivas nos bens da parte requerida, perdurando anos, inclusive, em manifestação recente, pediu a quebra de sigilo bancário para pesquisa de bens, ID n. 110778150.

Diante disso, é incontroverso que a parte autora incorreu em má-fé ao alterar a verdade dos fatos quando aviou petição sob o rito de execução de título extrajudicial em processo de conhecimento e foi imprudente ao persistir nos pedidos de expropriação, levando o Juízo ao erro, ao menos, 5 vezes durante a instrução processual.

Nos termos do art. 81, do CPC, aumento para 7% a multa outrora fixada por litigância de má-fé, com base no valor corrigido da causa, bem ainda reconheço o dever do requerente em indenizar a parte requerida aos prejuízos sofridos e arcar com os honorários advocatícios e todas despesas que efetuou.

Quanto ao dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos que emanam do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III). No caso em epígrafe, ao inserir o nome do consumidor indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito por dívida já prescrita, bloquear cartões, valores e suspender a CNH, o requerente praticou ato ilícito (art. 186 do CC) gerador de dano moral “in re

ipsa”, conforme entendimento do STJ.

Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável o valor de R$ 8.000,00, a título de compensação financeira por danos morais.

Quanto aos honorários advocatícios, faz jus o patrono, conforme Tabela de honorários/OAB/MT, [1]Tabela IX, AÇÕES CÍVEIS, 2 – Procedimento Ordinário – Mínimo 8URH, o valor de R$ 9.515,82.

(...)

No mais, deixo de oficiar Ordem dos Advogados do Brasil para que seja apurada eventual responsabilidade disciplinar, uma vez que a penalidade da litigância de má-fé é o suficiente para reprimir tais condutas.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por BANCO BRADESCO S/A, em razão do direito ser alcançado pela prescrição do título de crédito, resolvendo o mérito nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil c/c 487, I, do CPC.

Ademais, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos contrapostos formulados por ROGERIO DE ALMEIDA LOPES, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) condenar o requerente BANCO DO BRADESCO S/A ao pagamento da multa por litigância de má-fé majorado em 7% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC;

b) condenar o requerente BANCO DO BRADESCO S/A ao pagamento de compensação financeira ao autor, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00, com juros de mora contar da data da citação (art. 405 do CC), bem como correção monetária, a contar desta data (súmula 362 do STJ), conforme os índices previstos na tabela prática deste Tribunal de Justiça.

c) condenar o requerente BANCO DO BRADESCO S/A ao pagamento de honorários advocatícios, conforme a Tabela de Honorários OAB/MT, no valor de R$9.515,82, referente a 8 URH’S.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em favor patrono do requerido em 10% do proveito econômico pretendido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”

O Banco do Bradesco centra sua irresignação recursal no argumento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de cobrança de nota promissória pro solvendo é de seis anos, consoante previsão do artigo 206, § 3º, inciso IV do Código Civil, e não apenas cinco, segundo entendimento da sentença apelada.

Pois bem.

Conquanto o Banco/apelante defenda que a ação não está fulminada com a prescrição, razão não lhe assiste, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de dívida líquida, constante em instrumento particular é de 05 anos, conforme dispõe o artigo 206, §5º, I do CC.

"Art. 206 - Prescreve:

(...)

§5º: Em 5 (cinco) anos:

I - A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

Dessa forma, considerando que o vencimento da última parcela do acordo ocorreu em 04/04/2010, e que o ajuizamento da ação de cobrança foi protocolizado em 07/10/2015, a presente ação encontra-se prescrito, porque, ultrapassado o prazo prescricional quinquenal para deflagração da ação de cobrança, pelo que a r. sentença deve ser mantida.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VENCIMENTO ANTECIPADO DO PACTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - ÚLTIMA PARCELA - NOTAS PROMISSÓRIAS - CARÁTER "PRO SOLVENDO" - PREJUDICIAL NÃO ACOLHIDA - NULIDADE DO TÍTULO - REJEITADA - EXCESSO DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de prestações de trato sucessivo, havendo estipulação de vencimento antecipado da dívida, não há alteração do início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela. 2 . O feito executivo se lastreia em instrumento contratual, logo, não incide a prescrição atinente às notas promissórias, emitidas em caráter "pro solvendo", o que atrai a aplicação do prazo do art. 202, §5º, I, do CC. 3. Em se tratando de execução de instrumento particular, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, tem-se presente o título hábil a lastrear a demanda, quando corresponde à obrigação certa, líquida e exigível . 4. Não existindo prova consistente do pagamento parcial do débito cobrado, não há como reconhecer o excesso de execução alegado. 5. Recurso conhecido e não provido (TJ-MG - Apelação Cível: 50005865820208130245, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

No tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé, transcrevo a normal insculpida no art. 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Da análise do conjunto probatório recursal, mostra que não restou caracterizada quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, de modo que é descabida a condenação em litigância de má-fé.

Já com relação aos danos morais, a sentença merece reforma
, pois
o ajuizamento de ação fulminada com a prescrição não significa a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRAZO DECENAL – INÍCIO DO PRAZO COM A ASSINATURA DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DANOS MORAIS – ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00025426420238160001 Curitiba, Relator.: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, d
e modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Quanto a condenação do exequente em honorários advocatícios, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “
à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor
” (AgInt no REsp 1892095/SP).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1714099/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 15/03/2021, DJe 19/03/2021).

Cumpre ressaltar que, após a alteração do §5º do art. 921 do CPC/15, com sua nova redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 – DF, Terceira Turma STJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI)

Dessa forma, com base no princípio da causalidade e na recente jurisprudência do STJ acerca do caso, não há mais que se falar em condenação de ambas as partes a qualquer ônus do processo, de modo que é descabida a condenação em ônus sucumbenciais.

Pelo exposto
,
dou parcial provimento
ao recur
so,
para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de litigância de má-fé, e também para afastar a condenação em danos morais e honorários sucumbenciais fixados em desfavor da instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025